Tribunal: CARF
Processo: 10880.974750/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.974750/2016-81
ACÓRDÃO
9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO
CTN. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em
consequência, a incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do
STJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-015.471, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.954217/2016-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
2
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão que
decidiu pelo provimento do Recurso Voluntário, para, em síntese, reconhecer a aplicação da
denúncia espontânea no pagamento realizado em relação ao débito confessado e pago por meio
de DCOMP, cujo efeito é o de afastar a exigência de multa de mora.
O aresto recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: (...)
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Entende a recorrente que, ao contrário do recorrido, a compensação não tem
natureza de pagamento para efeito de aplicação da denúncia espontânea, a que alude o art. 138
do CTN, de modo que não há falar-se em exclusão de multa de mora em DCOMP transmitida após
o vencimento do débito que se pretende quitar, pelo que pertinente a cobrança daquele encargo
moratório.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência,
e então foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou suas Contrarrazões, pugnando para que seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se o teor do Acórdão recorrido, uma vez que a
compensação de débito confessado a destempo, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização com ele relacionado, caracteriza a denúncia espontânea,
hipótese esta que exige o pagamento integral do débito declarado
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Pública:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Pública é
tempestivo, como atestado pelo Despacho Decisório de Admissibilidade, e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, e alterações posteriores, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o
que se passa a demonstrar.
Confrontando o aresto paragonado Acórdão no 3302-012.072, verifico
haver similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos
tratam sobre a “compensação e equivalência a pagamento para fins de
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN”.
Como constatado da própria ementa, a decisão recorrida, por maioria de
votos, firmou o entendimento de que “a regular compensação realizada
pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário”.
Por outro lado, a decisão indicada n° 3302-012.072, interpretando o art.
138 do Código Tributário Nacional - CTN, asseverou que somente o
pagamento, entendido de modo estrito, é capaz de configurar a denúncia
espontânea. Concluiu que a apresentação da declaração de compensação
não possui os efeitos que seriam próprios do pagamento, especificamente,
a caracterização da denúncia espontânea e o afastamento da multa
moratória, eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006 DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
4
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida
à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Dessa forma, estando bem caracterizada a divergência jurisprudencial,
deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, suscitada pela Fazenda Nacional, se resume à possibilidade
ou não, de se considerar a compensação de débitos como apta a configurar
a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, de forma a equiparar a
compensação ao pagamento, e consequente afastar a multa de mora na
liquidação de débitos em atraso, caso o direito creditório apontado pelo
sujeito passivo seja reconhecido.
Eis o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Com efeito, o acórdão recorrido restou perfilhado a compreensão “de que
a compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos
termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a
aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN”.
A Fazenda Nacional sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por
entender que o acórdão em questão está em confronto com a IN RFB no
900, de 30/12/2008, que em seu art. 36, dispõe que “na compensação
efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma prevista
nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na
forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação”. Ainda, cita o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ao final
conclui “que quando da transmissão da Dcomp (em 16/05/2012) o débito
de Cofins (2172) que a contribuinte buscou compensar já se encontrava
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
5
vencido (desde 24/06/2011), é devida a incidência de multa e juros de mora
nos termos da legislação citada”.
Em sede de Contrarrazões, o sujeito passivo defende que “a compensação
produz efeito idêntico ao pagamento, extinguindo o crédito tributário,
ainda que pendente a condição resolutória de sua ulterior homologação”,
destaca que na mesma condição dispõe o art. 150, § 1o do CTN. Ressalta
que a jurisprudência da CSRF reconhece a equivalência da compensação a
pagamento para fins de caracterização de denúncia espontânea.
Inicialmente, conforme tenho defendido em vários julgados, pela leitura do
caput do art. 138, do CTN, a denúncia espontânea exclui a
responsabilidade dos tributos se acompanhada do pagamento, instituto
jurídico notoriamente distinto da compensação. Analisando a mens legis,
poderíamos perquirir que o legislador teve a intenção de criar a denúncia
espontânea como um estímulo aos contribuintes a se manterem regulares
perante o Fisco. Nesse sentido, faz-se mister trazer à colação o
entendimento do eminente Hugo de Brito Machado, em sua obra “Curso
de Direito Tributário”, 27a Edição, Malheiros, página 184: “O Art. 138 do
Código Tributário Nacional é um instrumento de política legislativa
tributária. O legislador estimulou o cumprimento espontâneo das
obrigações tributárias, premiando o sujeito passivo com a exclusão de
penalidades quando este espontaneamente denuncia a infração cometida e
paga, sendo o caso, o tributo devido” (27a Edição, Malheiros, fl.184).
É certo que o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação
também como forma de extinção do tributo. No entanto, se o legislador
pretendesse contemplar a compensação, ou outras formas de extinção do
crédito, a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art.
138 do CTN, não teria escrito somente “pagamento” no caput do referido
artigo.
Com relação ao meritum causae, esta 3a Tuma da CSRF, realinhou com a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que “pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios” (AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17/10/2018), confirmando o
entendimento, também unânime, da 2a Turma daquele Tribunal no AgInt
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
6
no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020). Nesse sentido os acórdãos:
9303-008.370, de 20/03/2019; 9303-008.796, de 14/06/2019; 9303-
014.401, de 21/09/2023; 9303-014.698, de 22/02/2024; 9303-014.735, de
12/03/2024.
A propósito, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é assentada a
distinção entre compensação e pagamento, para efeitos de configuração
de denúncia espontânea:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ART.
138
DO
CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ART. 156, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA DA SÚMULA N.
282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher
a pretensão recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da
denúncia espontânea, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 07/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.474 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.974750/2016-81
7
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) (grifou-se)
Dos precedentes acima invocados, restou dominante o entendimento de
que em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não enseja o benefício do art.
138 do CTN, que é incompatível com a expressão “do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora” nele contida, haja vista que uma das
características para o benefício da denúncia espontânea é o pagamento em
sentido restrito para sua ocorrência, consequentemente, é de ser
reformado o acórdão recorrido, restabelecendo-se a exigência da multa
moratória.
Diante do exposto, por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 169
DF CARF MF
Original